Tribunal: TJES
Processo: 0000231-93.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000231-93.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MYLENA PIMENTEL KLEIN

APELADO: SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXIGÊNCIA DE FIADOR EM CONTRATO EDUCACIONAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por MYLENA PIMENTEL KLEIN contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação cível interposta pela parte, mantendo a sentença de improcedência na ação ordinária de obrigação de fazer ajuizada para afastar a exigência de fiador em contrato de prestação de serviços educacionais. A embargante alega vício formal decorrente da ausência de assinatura do Relator Substituto e, no mérito, sustenta omissão e contradição quanto à validade de outras garantias apresentadas (Cédula de Crédito Bancário) e à aplicação da teoria do fato consumado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há vício de formalidade no acórdão em razão da alegada ausência de assinatura do Relator Substituto; (ii) analisar a existência de omissão ou contradição no julgamento quanto à substituição da garantia fidejussória e à aplicação da teoria do fato consumado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A assinatura do Relator Substituto consta regularmente nos autos digitalizados, tanto no relatório quanto na ementa do acórdão, inexistindo qualquer vício de formalidade que comprometa a validade do julgado.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada as questões trazidas na apelação, ao reconhecer que a exigência de fiador prevista contratualmente constitui exercício legítimo de direito, amparado pelos arts. 818 e seguintes do Código Civil.

A decisão colegiada foi clara ao afirmar que o credor não está obrigado a aceitar outra forma de garantia que não tenha sido pactuada, como a Cédula de Crédito Bancário oferecida pela parte autora.

Foi afastada, com base em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação da teoria do fato consumado, por se tratar de medida precária e reversível.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

A assinatura do Relator Substituto constante dos autos afasta alegação de vício formal do acórdão.

A exigência contratual de fiador constitui exercício legítimo de direito e não pode ser substituída unilateralmente por outras garantias não pactuadas.

A teoria do fato consumado não se aplica a situações amparadas por decisões precárias e reversíveis.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, arts. 818 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.207.993/RN, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, j. 28.06.2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000231-93.2018.8.08.0035

EMBARGANTE:
MYLENA PIMENTEL KLEIN

EMBARGADO:
SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO - UNIDADE VILA VELHA - ENSINO SUPERIOR - SEDES/UVV-ES

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
MYLENA PIMENTEL KLEIN
, em razão do acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível por ela interposto, mantendo a sentença de improcedência proferida na ação ordinária de obrigação de fazer.

Em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente, a existência de vício sanável consubstanciado na ausência de assinatura do Relator Substituto no relatório e no voto condutor do acórdão.

No mérito, alega omissão e contradição no julgado, argumentando que o
decisum
não teria apreciado o fato de que a exigência de fiador teria sido suprida por outras garantias apresentadas (Cédula de Crédito Bancário) e pela adimplência das mensalidades, pugnando pela aplicação da teoria do fato consumado.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo à análise de seus fundamentos.

De plano, rejeito a alegação de vício formal quanto à ausência de assinatura.

Compulsando detidamente os autos físicos digitalizados, verifico que, ao contrário do alegado pela embargante,
o relatório encontra-se devidamente assinado à fl. 101, bem como a ementa do acórdão à fl. 102
, ambos subscritos pelo eminente Relator Substituto à época, Des. Marcos Valls Feu Rosa, não havendo qualquer irregularidade processual capaz de macular a validade do julgado.

No que tange às alegações de omissão e contradição quanto ao mérito, melhor sorte não assiste à recorrente.

O acórdão embargado foi suficientemente claro ao estabelecer que a exigência de garantia fidejussória (fiança) por parte da instituição de ensino constitui exercício regular de direito, amparado tanto na legislação civil (art. 818 e seguintes do Código Civil) quanto na disposição contratual.

A decisão colegiada enfrentou explicitamente a questão, consignando que a
cláusula 7ª do contrato de prestação de serviços educacionais
prevê expressamente a necessidade de fiador idôneo.

O julgado assentou que, sendo a fiança uma modalidade de garantia pessoal onde o fiador se obriga a satisfazer a obrigação assumida pelo devedor, é facultado ao credor exigi-la, não sendo obrigado a aceitar outras modalidades que a parte julgue equivalentes, como a Cédula de Crédito Bancário (CCB) mencionada, se assim não foi pactuado.

Ademais, o acórdão foi expresso ao afastar a aplicação da teoria do fato consumado em situações amparadas por medidas de natureza precária, citando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nota-se, portanto, que a embargante pretende, pela via estreita dos aclaratórios, a rediscussão de matéria já julgada, demonstrando mero inconformismo com o resultado que lhe foi desfavorável.

Contudo, os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à revisão do mérito da causa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.